Tribunal: STF
Processo: Rcl 71447
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de embargos de declaração opostos por Panolli Indústria Alimentícia Ltda. em face de decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050, por desrespeito a eficácia do julgado na ADI nº 5766.



    Panolli Indústria Alimentícia Ltda. sustenta que a decisão embargada incorre em omissão, pois deixou de considerar que o ato reclamado “transitou em julgado ANTES do julgamento (e, obviamente, do trânsito em julgado da respectiva decisão) da ADI 5.766/DF”. No ponto, argumenta que 



    “O C. TRT da 3ª Região negou seguimento ao recurso de revista em questão, tendo o autor da presente ação sido intimado desta r. decisão em 4 de março de 2021 e transitou livremente em julgado em 16 de março de 2021. De seu turno, o julgamento da ADI 5766 se deu na sessão de 20 de outubro de 2021, com a r. decisão sendo publicada em maio de 2022”.



    Panolli Indústria Alimentícia Ltda. requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes para negar seguimento à reclamação.



    Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDoc 24).



    É o relatório. Decido.v



    Com razão a parte embargante, pois, tendo a sentença exequenda transitado em julgado em 16/03/21, antes, portanto, da data do ajuizamento desta reclamação (09/09/24), incide óbice ao conhecimento da presente reclamação, conforme a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Ressalte-se, ademais, que o julgamento da ADI nº 5.766/DF ocorreu em 2022, ou seja, em momento posterior à coisa julgada formada nos autos do Processo nº 0012095- 73.2018.5.03.0050, estabilizada em  16/03/21. Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF se pacificou no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 43954/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Relator o Ministro celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/14).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes e nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente